Tribunal: TJSP
Processo: 2162558-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162558-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANIEL
DOUGLAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162558-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13285
2
Habeas Corpus no 2162558-84.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Daniel Douglas da Silva
Comarca: São José dos Campos
Voto no 13285
Habeas corpus. Benefícios na execução da pena. Pandemia
COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado Prisão
mantida. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública, em favor de Daniel Douglas da Silva, sob a alegação de
que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte MM. Juiz de
Direito da Vara de Execuções Criminais da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM São José dos
Campos/DEECRIM UR09, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar,
apesar de preenchidos os requisitos necessários para a concessão da benesse e
a pandemia de COVID-19.
Assevera a impetrante que o paciente cumpre pena desde
19/09/2018 pela condenação a 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de
reclusão, incurso nos artigos Art. 1 "caput", II § 3o, Parte A § 4o, I do(a) LEI
9455/1997, 5 "caput", I do(a) LEI 11340/2006 c/c Art. 61 "caput", II, "f"
do(a) CP, em regime inicial fechado com posterior direito a progressões e
livramento condicional. Foi ajuizado em favor do paciente a concessão da
prisão domiciliar enquanto pendurar a pandemia, diante da situação de risco a
qual se enquadra o preso, tendo em vista se tratar de sentenciado portador de
bronquite, asma brônquica, enfisema pulmonar e renite alérgica, ou seja,
pessoa com doença grave que se enquadra no grupo de risco do COVID-19.
Porém, seu pedido fora indeferido pela autoridade coatora sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162558-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13285
3
fundamentação idônea.
Diante de todo o exposto, requer a concessão da liminar para
determinar o deferimento da prisão domiciliar e, ao final, postula que seja
concedida a ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar.
O pedido de liminar foi indeferido pelo despacho de fls. 54/56.
Em seguida, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento
da impetração ou denegação da ordem (fls. 61/68).
É o relatório.
Com efeito, o paciente cumpre pena definitiva e requereu
benefícios na execução - prisão domiciliar
diante a pandemia do
COVID-19, porém, seu pedido fora indeferido pelo Juízo, nos seguintes
termos:
“A despeito das comorbidades apresentadas; bronquite,
asma, enfisema pulmonar e rinite não há nos autos notícia de que o detento
não possa ser acompanhado na própria unidade prisional onde se encontra,
inclusive por ser uma das mais bem equipadas e estruturadas do Estado de
São Paulo, mantendo profissionais da área médica em atendimento constante
da população carcerária lá recolhida. Ademais, a direção administrativa do
presídio adotou as medidas urgentes de prevenção à infecção e à
propagação do vírus, a fim de tentar reduzir os riscos epidemiológicos de
transmissão e preservar a saúde dos indivíduos confinados, bem como da
sociedade civil como um todo. Sem embargo, não há ao menos até a presente
data notícia de infectados pelo dito "Coronavírus" nas unidades prisionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162558-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13285
4
situadas nesta região administrativa ou sequer casos suspeitos."
E, com razão o julgador. Lamentavelmente, a população
mundial está passando por um momento de aflição, temerosa com as
consequências da expansão das infecções pelo coronavirus, causador da
doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelo defensor, a pretensão não merece acolhida, pois o
paciente cumpre pena em regime fechado (cf. fls. 30) e não tem direito à
prisão domiciliar tampouco à progressão imediata ao regime aberto, caso
requeresse.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162558-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13285
5
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados para sua moléstia, sabido que doença não é motivo de soltura
quando cabível ao Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Nestas circunstâncias, está devidamente justificada a custódia
do paciente, não se vislumbrando nenhum constrangimento ilegal a ser
sanado por meio do habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162558-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13285
6
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
MARCOS CORREA
RELATOR